Tribunal: TJES
Processo: 0007929-18.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007929-18.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVEN JOSEMAR FERREIRA MOTTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

T
RÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
R
ECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.

A

condição em que foram encontradas as drogas apreendi
d
as,
nas circunstâncias narradas p
elos policiais
,

confirmadas em juízo e provadas nos autos do processo,
evidenciam a autoria
e materialidade
do crime
de tráfico
de drogas,
sendo inviável a
absolvição

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0007929-18.2020.8.08.0024

APELANTE: KEVEN JOSEMAR FERREIRA MOTTA, MARCELO DE JESUS DOMINGOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de apelação criminal interposta por
KEVEN JOSEMAR FERREIRA MOTTA e
MARCELO DE JESUS DOMINGOS

contra a sentença de fls. 366/374, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, condenando MARCELO, também, nas iras do artigo 329, caput, do Código Penal.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 06
(
seis
) anos

de reclusão
e
em 700 (setecentos) dias-multa
para o réu Keven Josemar Ferreira Motta,

a serem inicialmente cumpridos em regime
semiaberto
.
Quanto ao sentenciado Marcelo de Jesus Domingos
,
foi aplicado as penas cumulativamente no total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 710(setecentos e dez) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e 02 (dois) meses de detenção, pelo crime previsto n
o
artigo 329, do Código Penal,
a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

A Defesa do réu
requer a

absolvição do
s
acusado
s,
pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
,
eis que não há provas
da prática do delito que lhe foram imputados
.

A
Acusação
apresentou contrarrazões pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime de tráfico de drogas.

A
lém da
materialidade

do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06,
evidenciada pela apreensão das d
rogas
, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo de exame químico definitivo
e pelo
BU
,

a
autoria
i
mputada ao
s
apelante
s
encontra
m
-se consubstanciada
s p elo s depoimento s prestado s em
sede policial e em
Juízo pelo
s

agentes públicos
que efetu
aram
a prisão em flagrante
, os quais, c
onforme jurisprudência pátria, possu
em
credibilidade probatória
,
devendo prevalecer sobre as negativas
dos réus.

C
onfira-se
:
STJ,
AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

S
egundo o
s depoimento s prestado s pelo s policia is militar es

em Juízo
,

a guarnição avistou

um automóvel
Jac J3, cuj
os
ocupantes
,
inclusive
Keven e Marcelo,
estavam
i
nquietos,
o que chamou a
atenção d
os militares
.
Ato contínuo, a guarnição abordou
o carro
e, imediatamente após,
o acusado Marcelo saltou do banco traseiro e tentou atravessar a av.
V
itória,
arremessando
uma sacola na pista.
D
entro da mesma, os policiais encontraram aproximadamente 1,
3
kg de maconha.
Ainda
,
o
apelante

Marcelo
resistiu a prisão,
ameaçando,
empurrando e desferindo golpes contra o policia
l
.

Os acusados, ouvidos em juízo, confirmaram

parcialmente
os fatos,
apenas afirmando que as drogas apreendidas destinavam-se ao consumo próprio.

Ocorre que, conforme previsto no
art. 28, da Lei n. 11.343/06,
“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Desta feita, acerca das provas produzidas, tem-se como dado importante a quantidade expressiva de entorpecente apreendido: um tablete e meio, ou seja, 1,317,2 gramas de maconha, assim como a dinâmica das condutas praticadas pelos acusados, as quais demonstram que as drogas não se destinavam a consumo próprio.

A
o contrário, as

condiç
ões
em que foram encontradas as drogas apreendi
d
as,
nas circunstâncias narradas
p
elos policiais
,

evidenciam a autoria do crime
de tráfico
de drogas,
sendo inviável a
absolvição
e alegação de consumo próprio
.
Neste sentido,
mutatis mutandis
:
TJES,
AC
050150041981, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 24/04/2019, Publicação: 06/05/2019
.

Além disso
,
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar
, trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que
o
s
recorrente
s

pratic
aram
,
ao menos,
um dos verbos do mencionado tipo penal,

bastando
t
ransportar
as drogas para consumar o delito.

E conclusão
, vislumbra-se que as provas produzidas nos autos, aliadas aos
Depoimentos
dos Policiais Militares, são coerentes entre si, sendo suficientes para a
condenação
pelo delito imputado aos recorrentes na denúncia.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a
s condenaç ões d o s apelante s
pelo crime previsto
s
no art. 33 da Lei 11.343/06
.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

02

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)